Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700891-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCIA MONICA MARTINS CORREA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Reclamação não veio instruída com qualquer documentação, salvo o comprovante de recolhimento das custas iniciais. O Código de Processo Civil determina: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. (Grifei) Portanto, ao Reclamante, para instruir o feito com a documentação necessária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do § 2o do art. 988 c/c o Caput e parágrafo único do art. 321, todos do Código de Processo Civil. À diligente Secretaria, para corrigir o cadastramento do processo, indicando a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal como Reclamado e o Distrito Federal como parte interessada. Intime-se e cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024 16:48:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador